Tribunal: TJSP
Processo: 0018450-88.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO EM FACE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Suposto ato omissivo quanto à atualização do cadastro imobiliário do impetrante perante o Fisco Municipal – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO – Ato relacionado às atribuições do Secretário da Fazenda Municipal – Autoridade coatora contra a qual deve ser impetrado o mandado de segurança é aquela que, no

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO EM FACE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Suposto ato omissivo quanto à atualização do cadastro imobiliário do impetrante perante o Fisco Municipal – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO – Ato relacionado às atribuições do Secretário da Fazenda Municipal – Autoridade coatora contra a qual deve ser impetrado o mandado de segurança é aquela que, no exercício de competência delegada, pratica o ato violador do direito do impetrante – Chefe do Executivo não pode ser apontado como autoridade coatora em todas as ações mandamentais, visto que a estrutura administrativa é organizada de forma a que cada qual tenha um cargo e este as atribuições e responsáveis diretos por seus atos – Precedentes deste C. Órgão Especial – Petição inicial do mandamus que não preenche os requisitos dos artigos 320 e 321 do CPC, bem o disposto no artigo 6o da Lei 12.016/09 – Petição inicial indeferida – ORDEM DENEGADA.